Tribunal: CARF
Processo: 16692.720507/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720507/2014-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.806 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720507/2014-86
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-009.003, de 21 de outubro de 2020, fls. 639 a 6481, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
DECLARADA.
MOTIVO
INSUBSISTENTE. NULIDADE.
Para evitar supressão de instância, há de ser declarado nulo o Despacho
Decisório baseado em informação diversa da prestada pela contribuinte,
mediante tempestiva documentação com potencial para influir na solução do
litígio.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório por vício
material.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitado divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à natureza da nulidade
representada pela ausência de elementos considerados como necessários para a motivação e
instrução do processo fiscal. Para tanto, indica como paradigma os acórdãos de nos 3403-000.269
e 2302-000.308.

Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

O Recurso Especial da Fazenda não foi admitido conforme despacho de fls. 666 e
seguintes.

A Fazenda Nacional apresentou agravo, que foi acolhido para dar seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria " natureza da nulidade representada pela ausência de
elementos considerados como necessários para a motivação e instrução do processo fiscal ".

A Contribuinte foi intimada e apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido que o mesmo seja
negado provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional entendo que não deva ser admitido em parte, ainda que o Recurso seja tempestivo,
pelos motivos a seguir.

Como bem analisado pelo Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, verifica-se que não houve comprovação de divergência, senão vejamos:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

Em processo administrativo fiscal cuidando de PER/Dcomp, iniciativa do
contribuinte, a decisão recorrida julgou insubsistente a motivação cravada no
Despacho
Decisório
Derat/Diort, que considerou não declaradas
as
compensações o objeto dos PER/DCOMPs n°s 31019.49615.190309.1.7.04-4600
e 06611.46716.200309.1.7.04-3194, sem sequer apreciar os documentos e
justificativas apresentadas pela Contribuinte na fase do procedimento fiscal, que
antecedeu o Despacho Decisório. Levou em consideração o fato de o crédito
pleiteado nos presentes autos, embora decorrente do mesmo pagamento, tinha
natureza e valor distintos, não se confundindo com aquele pleiteado no Processo
Administrativo no 10580.902765/2008-11. Arrematou:

Embora elogiável o esforço da DRJ ao tentar sanar o Despacho
Decisório (revertendo a situação das compensações de não
declaradas para declaradas, mas indeferindo o pleito por falta de
comprovação), entendo que a decisão do órgão julgador a quo não
poderia desconsiderar o fato de que a única motivação usada para a
negativa do pleito da Recorrente se restringiu à aplicação de uma
regra procedimental inaplicável ao caso (inciso XIV do §3° do art.
34 c/c art. 39 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008), o que
trouxe como consequência a não apreciação das razões,
documentos, demais esclarecimentos e pleitos da Recorrente
apresentados no decorrer do procedimento fiscal.

O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-000.269 está assim ementado:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA.
VÍCIO DE FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto,
motivo e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

motivação de sua lavratura, quando não refletem a adequada razão
de sua realização, configuram vício de forma por prejudicar o
contraditório e a ampla defesa, impondo sua nulidade.
Processo anulado ab initio.

Em processo fiscal de formalização da determinação e da exigência de crédito
tributário, de iniciativa do Fisco, a decisão julgou nulo, por vício de forma, o
lançamento de ofício calcado na falta de comprovação da medida judicial
informada como fundamento da compensação realizada, o que foi eficazmente
rechaçado pelo impugnante. Assim sendo, julgou nulo, por vicio de forma, o auto
de infração.

O Acórdão indicado como paradigma n° 2302-000.308 recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/07/2006
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO. VÍCIO NO RELATÓRIO
FISCAL INCOMPLETO.
Não .se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador. Cabe à
Receita Federal fiscalizar e lançar os tributos, c cabe ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF a tarefa de verificar a
regularidade da decisão de primeira instância, e não efetuar ou
complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos
no art. 10 do Decreto n ° 70 235. O erro, a depender do grau. cm
qualquer dos elementos pode acarretar a nulidade do ato por vício
formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de infração consta a
descrição do fato gerador, inciso III do Decreto no 70.235)- A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato
gerador, devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de
pelo menos, da verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

com o princípio da persuasão racional do julgador, o que deve ser
buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto
é, aquela suficiente para o convencimento do juízo.
Auto de infração anulado.
Credito Tributário Exonerado,

Em processo fiscal de formalização da determinação e da exigência de crédito
tributário, de iniciativa do Fisco, a decisão julgou que o lançamento de ofício
estava eivado de vício na formalização, porquanto não restou caracterizado o
enquadramento dos segurados como empregados. Assim sendo, decidiu anular o
lançamento por vicio formal.

Cotejo dos arestos confrontados

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.

Com efeito, enquanto a decisão recorrida contemplou insurgência contra
despacho decisório, os acórdãos indicados como paradigma analisar arguições
de nulidade de autos de infração. E em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de
27/11/89:

“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”

Divergência não comprovada.

O contribuinte em contrarrazões defende o não conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, dizendo o seguinte:

26. Neste caso concreto, o v. acórdão de segundo grau administrativo é claro ao
explicitar que é ponto discutível e está sendo analisado o mérito do crédito
pleiteado em DCOMP, vez que há análise de documentos comprobatórios (desde
a fiscalização) e das razões meritórias da RECORRIDA, as quais demonstram
que a existência do direito creditório, e que, embora decorrente de mesmo
pagamento, possui natureza e valor distinto daquele requerido no Processo
Administrativo no 10580.902765/2008-11.

27. Com isso, evidente que a r. decisão recorrida não trata apenas de questões
de análise de erro formal, como tenta fazer crer a RECORRENTE ao demonstrar
acórdãos suspostamente paradigmas que apenas versam sobre AUTO DE
INFRAÇÃO (diferentemente de DCOMP) lavrado com vícios formais, o que em
nada se relaciona com esta demanda.

28. Veja que, não há como aceitar paradigmas que não tratam sobre mesma
legislação e fatos, bem como razões recursais de nulidade formal apenas e tão
somente em sede de Recurso Especial, o qual sequer deveria ter seguimento, pois
há nítida ausência de divergência de interpretação de legislação tributária em
casos semelhantes.

29. Para ficar claro, veja analiticamente que o Recurso Especial contrarrazoado
não merece seguimento e tão pouco provimento, assim como constou na decisão
que negou seu respectivo prosseguimento (fls. 666/670) e foi indevidamente
alterada pelo r. despacho de admissibilidade de fls. 680/686:

Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

30. Percebam I. Julgadores, que os casos divergem nos fatos e legislação
aplicada, de maneira que não há como aceitar a indicação do paradigma como
requisito válido para julgamento do presente Recurso Especial, devendo ser
afastado todo apontamento favorável do despacho de admissibilidade, vez que
a análise foi superficial, com a suposta indicação de identidade de fatos e
cronologia, que, de fato, não é vista nos respectivos processos. Observe:

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 16692.720507/2014-86

32. Veja I. Julgadores, não existem fatos e sequer mesma legislação aplicada aos
casos analisados, razão pela qual não há como consentir com o seguimento e
provimento deste Recurso Especial.

33. Além de tal descumprimento formal para interposição do Recurso Especial,
nota-se que a RECORRENTE tentou inovar em suas razões de defesa, vez que
nada alegou, ainda que de forma infundada, ao longo de todo o processo,
devendo assim, ser refutado todo e qualquer fundamento ora suscitado.

34. Bem por isso, é evidente que a RECORRENTE comete mais um erro na
interposição deste Recurso Especial, vez que incide no revolvimento de fatos e
provas para justificar sua pretensão recursal, o que é impossível na instância
administrativa em que o processo se encontra (CSRF).

35. Seja na esfera administrativa ou judicial, o Recurso Especial não é
instrumento para reexame de fatos e provas devidamente apreciados e decididos
em instância inferiores, vez que se destina a uniformizar a jurisprudência e não se
legitima diante de pretensão de simples reexame, em clara observância à Súmula
no 7, do E. STJ.

Desta maneira, analisando as razões trazidas pelo Contribuinte e próprio despacho
de admissibilidade que negou o seguimento, entendo que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional não deve ser conhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 814
DF CARF MF
Original